Tribunal: STF
Processo: HC 207402
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes contra o procedimento licitatório, organização criminosa e uso de documento falso. Prisão preventiva. Alegação de atipicidade da conduta. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 695.513, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 90 e 96 da Lei 8.666/93 e nos arts. 298 e 304 do Código Penal, todos c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal (150 vezes cada).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 695513, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu liminarmente o writ.



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Sustenta, ainda, a atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente. Afirma que “é simplesmente impossível sujeitar o Paciente a medida cautelar referente à tutela do bem jurídico dos crimes de licitação, pelo menos os do artigo 90 e 96 da Lei nº 8.666/93, como consta da denúncia e parece ter feito a decisão atacada – já que não há sequer referência a eles – se houve dispensa, ou seja, nunca existiu licitação”.



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    10.  As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “[c]onforme demonstrado nos autos, os denunciados vêm ao longo da investigação tentando corromper testemunhas e obstruir provas”. E mais: “[r]essalta-se a necessidade da segregação cautelar dos denunciados na continuidade da conduta, em tese, delitiva, vez que a empresa (...), vem participando de procedimentos licitatórios até meados dos anos de 2021”. 



     



    11. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal (RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 128.070, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.614-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    12. Por fim, pontuo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da atipicidade da conduta, em tese, praticada pelo paciente, demandaria o revolvimento do conjunto fático probatório, inviável em sede de habeas corpus.



    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 07 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator